Tribunal: TJSP
Processo: 2219978-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Irresignação do agravante. Alegação falta de interesse de agir que se confunde com o mérito. Não ocorrência. Insurgência contra a decisão que indeferiu o chamamento de terceiro ao processo. Não acolhimento. Intervenção de terceiros: impossibilidade. Vedação legal. Art. 280 do CPC. Eventual direito que a ré agravada possa ter contra terceiros poderá ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Irresignação do agravante. Alegação falta de interesse de agir que se confunde com o mérito. Não ocorrência. Insurgência contra a decisão que indeferiu o chamamento de terceiro ao processo. Não acolhimento. Intervenção de terceiros: impossibilidade. Vedação legal. Art. 280 do CPC. Eventual direito que a ré agravada possa ter contra terceiros poderá ser discutido em ação de regresso, se o caso. Inexistência de nulidade contratual. Ausência, em cognição sumária, dos requisitos autorizadores na hipótese dos autos (art. 300 do CPC/2015). Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação. Requisitos autorizadores da tutela recursal que não mais se verificam, ficando esta revogada. Decisão mantida. Recurso improvido.